Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. PRECLUSÃO LÓGICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM APÓS DETERMINAÇÃO DE SUPENSÃO EM AGRAVO. NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS POSTERIORES. RECURSO DEFERIDO.

1. Foram juntados aos autos de origem Auto de Avaliação, do qual todas as partes foram devidamente intimadas além de se manifestarem sobre o referido laudo sem contra ele se insurgir tendo todas elas se limitado a apenas fazer propostas de venda do bem.

2. Assim, tendo a parte se conformado com o laudo num primeiro momento, não é cabível que dias depois, ainda que restasse prazo para a impugnação, venha aos autos rediscutir os termos de um laudo do qual já havia inicialmente concordado.

3. Os atos judiciais pelo Juízo de origem, realizados após determinação de suspensão do feito neste recurso, devem ser anulados.

4. Agravo conhecido deu-se provimento.